Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-56.2024.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO. SEGURADORA. DANO ELÉTRICO. NEXO. CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido regressivo formulado por companhia de seguro contra a concessionária de serviço público em decorrência de dano em elevador de prédio. A sentença adotou o fundamento de que o laudo unilateral apresentado não demonstrou que os danos foram provocados por distúrbios na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a concessionária de energia elétrica responde pelo dano verificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que reproduza argumentos utilizados em peças processuais anteriores em alguma medida.
4. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público exige a demonstração do nexo causal entre a atividade prestada e o dano reclamado.
5. A concessionária não responde se não for demonstrado que o dano elétrico decorreu de interrupção ou distúrbio no fornecimento da rede de energia que atende a unidade segurada.
6. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A concessionária de serviço público não responde se não for demonstrado que o dano elétrico decorreu de interrupção ou distúrbio no fornecimento da rede de energia que atende a unidade segurada”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37o, § 6o; CC, art. 786; CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0749556-86.2022.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 6.12.2023.